Tribunal: TJDFT
Processo: 0719088-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719088-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SUNAO SAIKI, TEREZA MASSAKO HOSSAKA SAIKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0003599-86.2011.8.07.0002) ajuizada em desfavor de SUNAO SAIKI e TEREZA MASSAKO HOSSAKA SAIKI. A decisão agravada, diante do descumprimento anterior de determinação de baixa de hipoteca em imóvel e de gravame existente no veículo, advertiu que novo descumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, ensejará a incidência de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00. Confira-se: “Diante do descumprimento ocorrido no ID 192013923, REITERO os termos das decisões de IDs 188872070 e 184955114, com a advertência de que o descumprimento ensejará a aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no prazo de 10 (dez) dias úteis. Intime-se por mandado pessoalmente e por meio do advogado cadastrado neste processo. Oportunamente, arquivem-se, com observância das cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brazlândia, data da assinatura digital”. (ID 194650458.) No agravo, o banco pede a reforma da decisão agravada aduzindo que estaria promovendo medidas necessárias junto ao respectivo cartório de registro de imóveis para efetivar a ordem judicial de levantamento da penhora sobre o bem imóvel. No entanto, ressalta que a realização da diligência seria de competência exclusiva do cartório, e o Banco do Brasil não pode ser responsabilizado por eventuais atrasos no processo. Afirma que teria iniciado as tratativas perante o cartório para requerer a retirada da averbação anteriormente registrada, porém ressalta que o procedimento depende diretamente do serviço prestado por terceiros, ou seja, pelo próprio cartório, e, portanto, está sujeito a variáveis que fogem ao controle das partes envolvidas. Quanto ao gravame no veículo, informa que se deve ao fato de que a penhora teria sido realizada mediante ordem judicial, de modo que a baixa do gravame sem nova ordem judicial que determine a liberação da restrição seria uma clara violação da legislação vigente, cabendo ao próprio juízo responsável ordenar o levantamento ao DETRAN/DF, idealmente por meio do sistema RENAJUD, garantindo a eficácia e legalidade do processo de liberação das restrições sobre o veículo. Ao final, alega ser evidente que o valor da multa seria desproporcional ao caso em questão, favorecendo o exequente e distorcendo a natureza da penalidade, que deveria apenas compelir o devedor ao cumprimento, sem permitir o enriquecimento sem causa. (ID 58961336.) Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada. (ID 60100448.) O processo foi incluído na pauta de julgamento da 26a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 31/07 até 07/08) (certidão de ID 61440640). Entretanto, antes do julgamento do recurso, verificou-se que o magistrado singular revogou a decisão agravada, consoante ofício de ID 61521592. Nesse sentido, ante a suposta perda do objeto do recurso, o agravante foi intimado para que se manifestasse se persistia o interesse recursal, em obediência ao princípio da vedação de decisão surpresa, previsto nos artigos 9o e 10o do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. Na petição de ID 62202935 o recorrente assevera que, em que pese a revogação da decisão recorrida, não houve total solução da controvérsia pendente de recurso, visto que embora a multa diária tenha sido suspensa, a questão de fundo, relacionada à responsabilidade do banco por eventuais atrasos no cumprimento da ordem judicial, permanece pendente. É o relatório. Decido. Segundo consta do art. 1.018, §1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência do desta Corte. Veja-se: “(...) 2. No caso dos autos, houve a perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão objeto do recurso foi revogada. 2.1. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 3. A insurreição da agravante acerca de decisões pretéritas que determinaram a penhora de imóvel está preclusa e não pode ser objeto do recurso em questão, nos termos do art. 507 do CPC, que esclarece que "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantida a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 5. Agravo interno desprovido. (07511561920208070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 12/4/2021.) – g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. DECISÃO OBJETO DO AI REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a revogação da decisão combatida no Agravo de Instrumento, tal recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal da Recorrente e, por conseguinte, do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (07464067120208070000, Relator(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 22/4/2021.) – g.n. Em que pese o agravante afirmar a necessidade de se dar seguimento ao recurso, razão não lhe assiste. Isso porque, o juízo a quo, ao revogar a decisão agravada, expressamente se manifestou que a intimação da instituição financeira para baixa das restrições se consubstanciou em mera tentativa de solução do caso sem a necessidade de nova ação. A saber: “ (...) 1) Chamo o feito à ordem. 2) Os gravames existentes sobre o imóvel e o veículo descritos na petição ID 182491435 não foram realizados com autorização nem por determinação judicial proferida nestes autos. Assim, a intimação da instituição financeira para baixa das restrições se consubstanciou em mera tentativa de solução do caso sem a necessidade de nova ação, o que não deu resultado. A obrigação de fazer esperada da parte credora deverá ser objeto de pedido a ser aduzido em ação própria. Como consequência, revogo a decisão ID 194650458 e indefiro a realização de diligências junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ao DETRAN. 3) Oficie-se ao Relator do Agravo de Instrumento n. 0719088-74.2024.8.07.0000. 4) Por fim, arquivem-se.” – g.n. Nesse cenário, observa-se que a decisão recorrida tratou das baixas discutidas no agravo de instrumento ora interposto. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2024 16:23:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador